Tribunal: TCU
Processo: 010.223/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário por meio de recebimento indevido por acúmulo de cargo público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Pagadoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, relativa a acúmulo ilegal de proventos da reserva militar com remuneração de um cargo público não acumulável. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher em parte as alegações de defesa do Sr. Paulo Sérgio Nunes da Costa; 9.2. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Comando da Aeronáutica e ao responsável; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.